Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003282-64.2014.8.14.0301

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: FABIO JONATAS REIS DE SOUSA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE RURAL. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por produtora rural contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de tratores e implementos agrícolas com fundamento em contrato de alienação fiduciária. A parte agravante alega ausência de comprovação da mora, não apresentação das vias originais das cédulas de crédito bancário, abusividade dos juros e essencialidade dos bens apreendidos à atividade agropecuária. Pede a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a restituição dos bens na condição de fiel depositária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação adequada da constituição em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1132/STJ; (ii) estabelecer se é necessária a apresentação dos documentos originais das cédulas de crédito bancário; (iii) determinar se a alegada abusividade dos juros impede a concessão da liminar; e (iv) avaliar se a essencialidade dos bens apreendidos justifica a restituição provisória à devedora, na condição de fiel depositária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1132) admite como suficiente, para a constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento. Todavia, a controvérsia sobre a constituição válida da mora exige dilação probatória e deve ser analisada no mérito da ação principal.

Nos termos do art. 425, §2º, do CPC, é válida a apresentação de cópias digitalizadas dos títulos de crédito, sendo exigível o original apenas em caso de impugnação fundamentada ou dúvida quanto à autenticidade. A matéria também demanda análise mais aprofundada no juízo de origem.

A discussão sobre a suposta abusividade dos juros exige perícia contábil ou produção de outras provas, o que se mostra inviável na via estreita do agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de relativização do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, permitindo a restituição provisória do bem alienado fiduciariamente ao devedor, quando comprovada a essencialidade do bem à atividade econômica e à subsistência. No caso, restou demonstrado que os bens são indispensáveis à atividade rural da agravante, o que justifica sua manutenção provisória na posse, na condição de fiel depositária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia sobre a constituição em mora e sobre a validade das cópias digitalizadas dos títulos deve ser analisada no juízo de origem, com a devida instrução probatória.

A alegação de abusividade dos encargos contratuais não obsta, por si só, a concessão de liminar de busca e apreensão.

Em caráter excepcional, admite-se a restituição provisória de bem alienado fiduciariamente ao devedor, na condição de fiel depositário, quando comprovada sua essencialidade à atividade econômica e à subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 425, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2049324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJ-MT, AI 1022171-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.02.2021, DJe 19.02.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1132.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CELPA – Centrais Elétricas do Pará S.A.
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento ao recurso de apelação
(decisão lançada ao id não indicado na consulta PJe), mantendo integralmente a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 23166602), a parte agravante sustenta, em síntese:
(i) que não praticou qualquer ato ilícito, tampouco agiu com abuso de direito ou falha na prestação do serviço;

(ii) que não houve interrupção indevida ou prolongada do fornecimento de energia elétrica;
(iii) que a sentença e a decisão monocrática ignoraram a necessidade de prova do dano moral e de sua extensão;

(iv) que a jurisprudência majoritária aponta para a ausência de dever de indenizar em casos de breves oscilações ou interrupções programadas de energia.
Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática e, por consequência, seja provida a apelação.

Em contrarrazões ao agravo interno (id 24612972), a parte agravada argumenta:
(i) que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante;

(ii) que a responsabilidade da concessionária é objetiva e prescinde de demonstração de culpa;

(iii) que houve falha na prestação do serviço essencial, com interrupção injustificada do fornecimento de energia;

(iv) que o dano moral sofrido é presumido, dada a natureza do serviço e a vulnerabilidade do consumidor.

Pede, assim, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária em garantia, deferiu a
liminar para apreensão de tratores e implementos agrícolas
pertencentes à recorrente, com fundamento na existência de mora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) inexistência de comprovação da mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e pelo Tema 1132/STJ; (ii) ausência de apresentação das vias originais das cédulas de crédito bancário; (iii) abusividade dos juros aplicados às operações de crédito rural; e (iv) essencialidade dos bens apreendidos para a manutenção da atividade agropecuária.

Pois bem.

No tocante à
constituição em mora
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1132
, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. Não obstante, verifico que tal questão demanda aprofundamento probatório, sendo controversa nos autos da origem.

Sobre a
juntada das vias originais
das cédulas de crédito, o art. 425, §2º, do CPC autoriza a apresentação de cópias digitalizadas, cabendo ao magistrado exigir o original apenas quando houver impugnação fundamentada ou dúvida quanto à autenticidade. Em que pese a alegação da agravante, tal matéria também se confunde com o mérito da ação principal, não sendo suficiente, por si só, para obstaculizar a concessão da liminar.

Com relação à suposta
abusividade das taxas de juros
, também entendo que a discussão demanda perícia contábil ou, ao menos, instrução probatória mínima, o que não se mostra viável na estreita via do agravo de instrumento. Eventual constatação de encargos abusivos poderá, oportunamente, ser analisada no juízo de origem, com os efeitos jurídicos que dela decorrerem.

Entretanto, merece acolhida
parcial o pleito recursal
, exclusivamente quanto ao pedido
subsidiário de restituição provisória do bem à agravante
, mediante sua nomeação como
fiel depositária
, em razão da
comprovada essencialidade do maquinário à atividade agropecuária
.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que, em hipóteses excepcionais, a aplicação literal do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 pode ser relativizada, quando se tratar de
bens essenciais à subsistência ou ao exercício de atividade econômica do devedor
, sob pena de grave prejuízo à continuidade da empresa rural:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

(TJ-MT 10221715320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

A agravante demonstrou que se trata de produtora rural pecuarista, que depende diretamente do maquinário para o manejo de pastagens, combate a pragas e transporte de insumos, atividades estas
intensificadas no período chuvoso na região Norte
. A supressão abrupta desses equipamentos comprometeria não apenas a produção, mas a própria subsistência da agravante e de sua família.

Destaco que a devolução do bem, na condição de fiel depositária,
não configura irreversibilidade da medida
, tampouco afasta o direito do credor fiduciário, preservando-se o contraditório e o resultado útil da demanda principal.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
determinar a restituição provisória dos bens apreendidos à agravante MONALIZA BARROS DE SOUZA, mediante termo de fiel depositária
, até o julgamento final da ação de busca e apreensão,
mantendo-se no mais a decisão agravada
.

Fica prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, em razão da superveniente análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 08/04/2025